Tribunal: TJSP
Processo: 2025785-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde Coletivo Empresarial – Reajustes por sinistralidade – Validade - Plano com menos de 30 dias – Aplicação da RN 309 da ANS - Agrupamento dos contratos – Não demonstração de plano de abusividade – Recurso desprovido.